Tribunal: TJDFT
Processo: 0740488-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740488-49.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: VLADIMIR MEIRELES DE ALMEIDA e SANDRA PELLI RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. EMPRÉSTIMOS. FRAUDE. CULPA CONCORRENTE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL. I – Constatada a culpa concorrente do fornecedor de serviço, que falhou na segurança, e dos consumidores, que não adotaram os cuidados mínimos no terminal de autoatendimento, os prejuízos materiais decorrentes de operações não reconhecidas pelos correntistas devem ser partilhados entre as partes. II - A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a comprovação da conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé ou culpa daquele que cobra indevidamente. Julgamento do EREsp 1413542/RS pela Corte Especial do eg. STJ em 21/10/2020. Requisito não demonstrado. III - O mero descumprimento contratual não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis. IV - Apelação dos autores conhecida e desprovida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 188 do Código Civil, sustentando que não foi beneficiário das fraudes em discussão, não podendo ser responsabilizado por qualquer ilegalidade no procedimento por ele adotado, pois agiu de boa-fé; b) artigo 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando a impossibilidade de devolução dos valores descontados na conta corrente da parte recorrida, pois não houve falha na prestação de serviços capazes de ensejar a condenação. Afirma que a segunda recorrida demonstrou claramente na petição inicial que acessou sua conta no Terminal de Auto Atendimento do recorrente e passou o conteúdo do seu QR Code para terceiros; c) artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pleiteando sejam os recorridos condenados ao pagamento integral da sucumbência, em observância ao princípio da causalidade. Por fim, pede seja anotado na contracapa e/ou habilitação nos autos eletrônicos, exclusivamente, o nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/DF 25.136, bem como, que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo (ID 36892508). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 188 do Código Civil e 14, §3o, incisos I e II, do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “vê-se que ambas as partes concorreram para a ocorrência dos prejuízos advindos das transferências a terceiros e celebração de crédito não reconhecidas” (ID 36221855), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo óbice sumular, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada contrariedade ao artigo 86, parágrafo único, do CPC, uma vez que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador acerca da proporcionalidade na distribuição do ônus da sucumbência, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, já se manifestou a Corte Superior no sentido de que “chegar a entendimento diverso do adotado pelo aresto atacado, apto a influir na aplicação do princípio da causalidade e distribuição dos honorários sucumbenciais, encontra óbice na Súmula no 7/STJ, visto que exigiria o revolvimento de fatos e provas, procedimento inadmissível na via do recurso especial” (AgInt no AREsp 1.890.182/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 25/5/2022). Por fim, defiro o pedido do recorrente de que seja habilitado nos autos eletrônicos exclusivamente o advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 36892508). Indefiro, todavia, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025